Tribunal: TJDFT
Processo: 0005486-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005486-67.2018.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de requerimento apresentado pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, no qual requer seu ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade na condição de amicus curiae (id 12201481). Argumenta que tem o propósito de trazer subsídios técnicos jurídicos que apontam a constitucionalidade da Lei distrital n. 5.884/2017. No que tange ao interesse do requerente e à relevância da matéria, sustenta que eventual declaração de inconstitucionalidade da norma combatida afetará diretamente a atuação funcional dos professores nas unidades de ensino do Distrito Federal. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do DF sustenta que o pedido de ingresso do requerente deve indeferido, porquanto se mostra extemporâneo, visto que o feito já foi apreciado pelo e. Conselho Especial. Aduz que o requerimento deveria ter sido formulado pelo interessado até a inclusão do processo em pauta, de modo que o julgamento da medida cautelar impede a admissão do Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF na condição de amicus curiae (id 12201491). A Procuradoria-Geral de Justiça do DF oficia pelo indeferimento do pleito da entidade sindical e pela inclusão do processo em pauta para julgamento definitivo (id 14437726). É o breve relato. Decido. Consoante dispõe o art. 138 do Código de Processo Civil: Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) O novo Código de Processo Civil estabelece como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada. O ingresso de pessoa natural ou entidade como amigo da corte deve pautar-se pela utilidade dessa intervenção, pela pluralização do debate, pela colaboração com os trabalhos da Corte, trazendo elementos informativos necessários para o deslinde da controvérsia, observando-se sempre a celeridade processual, de modo a evitar que essa intervenção seja obstáculo ao devido processo legal. Por sua vez, tratando especificamente do processo e julgamento das ações de inconstitucionalidade, o art. 7o, § 2o, da Lei n. 9.868/99 dispõe que: Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. § 1o (VETADO) § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. (grifos nossos) É excepcional, portanto, a intervenção de terceiros no processo de fiscalização normativa abstrata. O §2o do art. 7o da Lei n. 9.868/98, de forma excepcional, autoriza o ingresso de terceiros nos processos objetivos, por despacho irrecorrível do relator, desde que “observado o prazo no parágrafo anterior”. No entanto, o referido §1o do art. 7o da norma em comento foi vetado pelo Presidente da República, resultando, pois, certa dúvida quanto ao prazo que se deve observar para a admissão de ingresso dos amici curiae nas ações de inconstitucionalidade, haja vista a expressão “observado o prazo no parágrafo anterior” contida no §2o desse mesmo dispositivo legal. Nesse ponto, tendo em vista o veto presidencial, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a intervenção do amicus curiae até o prazo das informações. Excepcionalmente, mesmo depois de decorrido o prazo para que as informações sejam prestadas, admite-se a intervenção de terceiros, desde que o pedido tenha sido deduzido até o encaminhamento do processo à pauta do Plenário: Decisão: (Referente à petição n. 25.018/2011) Trata-se de petição do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – SEPUB-PA, tendo por objeto sua participação no processo, na condição de amicus curiae. 2. Pois bem, o art. 7o da Lei no 9.868/99, após vedar a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade, diz, em seu § 2o, que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. Não obstante o § 1o do art. 7o da Lei no 9.868/99 haver sido vetado, entende este Supremo Tribunal Federal que é de se admitir a intervenção de terceiros até o prazo das informações. É verdade que a jurisprudência desta nossa Corte vem relativizando esse prazo. Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, “especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa, é possível cogitar de hipóteses de admissão de amicus curiae, ainda que fora desse prazo [o das informações]” (ADI 3.614, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Sucede que, no caso em exame, o pedido de intervenção como amicus curiae se deu não somente após o prazo das informações, mas depois de incluído o processo em pauta para julgamento do mérito. Confira-se, nesse sentido, a ADI 4.071-AgR, de reatoria do Ministro Menezes Direito, oportunidade em que fiquei vencido: “4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.” 4. Registro também a decisão do Ministro Gilmar Mendes na ADI 2.791-ED, em que Sua Excelência inadmitiu o ingresso da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná, na qualidade de amicus curiae. Isto porque “não há como deixar de considerar que, estando o processo em fase de embargos de declaração e apresentado o feito para julgamento definitivo, a extemporaneidade do pleito não configura, no caso, hipótese excepcional à incidência da regra do § 2o do art. 7o da Lei no 9.868/99”. 5. Ante o exposto, indefiro o pedido, o que faço com a ressalva do meu entendimento pessoal em sentido contrário aos precedentes citados. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2011. Ministro Ayres Britto Relator Documento assinado digitalmente (ADI 4246, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 10/05/2011, publicado em DJe-095 DIVULG 19/05/2011 PUBLIC 20/05/2011) - grifos nossos. Em decisões mais recentes, a jurisprudência da Suprema Corte sedimentou-se no sentido que o pedido para intervenção do amicus curiae deve ser postulado até a data em que o Relator liberar o processo para pauta: EMENTA Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI no 4.071-AgR). 2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido. (ACO 779 AgR-segundo, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2017 PUBLIC 09-03-2017) - grifos nossos. Destarte, nesse ponto, em que pesem os argumentos lançados pela PGDF e pela Procuradoria de Justiça, verifico que não há óbice ao pleito do requerente, tendo em vista que a presente ação direta de inconstitucionalidade se encontra sob análise deste Relator acerca do mérito da demanda, não havendo pedido de inclusão em pauta da presente ação para efeito de julgamento definitivo. A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração de inconstitucionalidade em abstrato, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, da Lei distrital n. 5.884, de 6 de junho de 2017, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de professor licenciado em Educação Física no sistema de ensino do Distrito Federal e dá outras providências”. O requerente formulou ainda pedido liminar para suspender, com efeitos ex nunc e erga omnes, a eficácia da referida norma até final julgamento da demanda. Sobre a medida cautelar requerida, manifestou-se nos autos a Câmara Legislativa do Distrito Federal (id 12201438), a Procuradoria-Geral do DF (id 12201440) e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal (id 12201439). Submetido a julgamento, o pedido liminar foi deferido pelo Conselho Especial, em decisão unânime (id 12201450). Posteriormente, solicitou-se informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como abriu-se vista dos autos à Procuradoria-Geral do DF e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal (id 12201468). Após, os autos vieram-me conclusos para análise do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade. Antes mesmo de qualquer manifestação deste Relator, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF requereu seu ingresso no feito na condição de amigo da corte. Na espécie, o pedido de ingresso foi deduzido antes da liberação do processo para o julgamento do mérito, de modo que a apreciação da medida cautelar pelo e. Conselho Especial não impede a admissão do requerente para intervir na ação como amicus curiae. Outrossim, reputo presentes os demais requisitos para a admissão do requerente como amicus curiae, consoante o disposto no o art. 7o, § 2o, da Lei n. 9.868/99, pela relevância da matéria e por sua representatividade temática material. Em outros termos, mostra-se oportuna a colaboração da entidade requerente, a qual poderá contribuir com a qualidade da decisão a ser proferida, trazendo subsídios necessários ao esclarecimento das questões em discussão e dos reflexos no plano prático da decisão desta Corte de Justiça. Sua participação, de certa forma, democratiza a discussão sobre relevante tema, qual seja, a qualidade do ensino e da educação. Outrossim, é inequívoca a representatividade do requerente para efeito de manifestação sobre a controvérsia constitucional posta, visto que o objeto específico da presente ação direta guarda pertinência com as finalidades institucionais do Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF. Diante do exposto, nos termos do art. 87, XII, do Regimento Interno do TJDFT, ADMITO o ingresso do Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF no feito, na qualidade de amicus curiae, facultando-lhe a apresentação de memoriais escritos nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade. À Secretaria para que proceda às anotações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador